Tribunal: TJPA
Processo: 0011288-67.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA. APELA??O PENAL. ART. 121, CAPUT, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDU??O DA REPRIMENDA BASE AO M?NIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS DESFAVOR?VEIS. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERA??O PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA MANTIDA EM QUANTUM SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUS?O. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. Muito embora a culpabilidade do r?u tenha sido considerada na dosimetria como ?normal ? esp?cie, j? punida pela tipicidade em abstrato?, entendo, de modo diverso, que a culpabilidade, aqui entendida como a maior ou menor reprova??o social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra deveras desfavor?vel, dado o modo como delito fora cometido, dentro da resid?ncia da v?tima, denotando-se dos autos que a execu??o teria sido motivada por suposta d?vida por drogas.2. No que tange ? avalia??o negativa dos antecedentes criminais, ? pac?fica a jurisprud?ncia da Corte Superior de Justi?a no sentido de que as condena??es anteriores transitadas em julgado, alcan?adas pelo prazo depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do C?digo Penal, embora afastem os efeitos da reincid?ncia, n?o impedem a configura??o de maus antecedentes. Precedentes.3. N?o h? ilegalidade na utiliza??o de condena??o transitada em julgado para incremento da pena base, pela valora??o negativa dos antecedentes, diante da exist?ncia de mais de uma condena??o empregada para fins de aplica??o da agravante da reincid?ncia, na segunda etapa do c?lculo punitivo.4. As consequ?ncias do crime, entretanto, n?o refogem ao comum para a esp?cie, n?o sendo a morte de pessoa com longa expectativa de vida, fundamenta??o apta a exaspera??o da pena pela avalia??o desfavor?vel de tal vetor.5. Embora deva ser decotada do c?lculo penal?gico a avalia??o negativa concernente ?s consequ?ncias do crime, a persist?ncia de demais crit?rios judiciais desfavor?veis, concretamente fundamentados, tais quais, a culpabilidade e os antecedentes criminais, imp?em a exaspera??o da reprimenda base a patamar bastante superior ao m?nimo legal, representando o quantum de 10 (dez) anos de reclus?o, determinando pelo Ju?zo a quo, como suficiente e necess?rio para fins de preven??o, repress?o e controle da criminalidade.6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
PROCESSO N.º: 0011288-67.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:

ARNALDO QUARESMA DE MELO
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA MANTIDA EM QUANTUM SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Muito embora a culpabilidade do réu tenha sido considerada na dosimetria como
¿normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato¿,
entendo, de modo diverso, que a culpabilidade, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra deveras desfavorável, dado o modo como delito fora cometido, dentro da residência da vítima, denotando-se dos autos que a execução teria sido motivada por suposta dívida por drogas.
2. No que tange à avaliação negativa dos antecedentes criminais, é pacífica a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes. Precedentes.
3.

Não há ilegalidade na utilização de condenação transitada em julgado para incremento da pena base, pela valoração negativa dos antecedentes, diante da existência de mais de uma condenação empregada para fins de aplicação da agravante da reincidência, na segunda etapa do cálculo punitivo.
4. As consequências do crime, entretanto, não refogem ao comum para a espécie, não sendo a morte de pessoa com longa expectativa de vida, fundamentação apta a exasperação da pena pela avaliação desfavorável de tal vetor.
5. Embora deva ser decotada do cálculo penalógico a avaliação negativa concernente às consequências do crime, a persistência de demais critérios judiciais desfavoráveis, concretamente fundamentados, tais quais, a culpabilidade e os antecedentes criminais, impõem a exasperação da reprimenda base a patamar bastante superior ao mínimo legal, representando o
quantum
de 10 (dez) anos de reclusão, determinando pelo Juízo
a quo
, como suficiente e necessário para fins de prevenção, repressão e controle da criminalidade.
6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e encerrada aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Arnaldo Quaresma de Melo
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Douto Conselho de Sentença vinculado à Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-03) que, no dia 15 de maio de 2017, no período da noite, no Conjunto Tauraí, n.º 21, Bairro Icuí-Guajará, no Município de Ananindeua/PA, o apelante em comento, fazendo uso de arma branca, do tipo faca, na companhia do indivíduo identificado pela alcunha de ¿CANELA¿, ceifou a vida de Raimundo Nonato das Neves Oliveira.

Relata a inicial que a vítima encontrava-se com outros indivíduos no interior de sua residência, ingerindo bebida alcoólica. Em dado momento, o ofendido saiu do local a fim e comprar mais bebida e, ao retornar, surpreendeu o réu e o seu comparsa ¿CANELA¿, dentro de seu imóvel, ocasião em que ambos pediram-lhe dinheiro. A vítima negou o pedido, bem como solicitou que ambos deixassem o local.

Descreve que, segundo relatos testemunhais, a vítima acompanhou o réu e o coautor até saída, instante em que foram ouvidos barulhos de briga. Ao chegarem onde o ofendido estava, já o encontraram lesionado por meio de um golpe de arma branca, do lado esquerdo do peito. No ato, tanto Arnaldo, como `¿CANELA¿, foram vistos ambos com uma faca em suas mãos.

Em
razões recursais
(fls. 222-239), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma da sentença no tocante à reprimenda cominada, no afã de que a pena-base seja conduzida ao patamar mínimo legal, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais disciplinadas no art. 59, do CPB. Consequentemente, que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 240-24), o Ministério de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
¿
conhecimento
do recurso de apelação interposto em favor de ARNALDO QUARESMA DE MELO e, no mérito,
recomenda seja realizada a revaloração das circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena.¿

É o relatório. À douta revisão da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Pleiteia a defesa, a reforma da pena atribuída ao recorrente, em face de aquela ter se revelado exacerbada, devendo a reprimenda ser redimensionada e cominada no
quantum
mínimo legal.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:
¿(¿) entendo que o réu ARNALDO QUARESMA DE MELO agiu com CULPABILIDADE normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; possui ANTECEDENTES criminais, com sentença transitada em julgada, no processo de n.º 00005226320018140401; CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não investigadas; os MOTIVOS não ficaram claros; as CIRCUNSTÂNCIAS do crime não lhe prejudicam; as CONSEQUÊNCIAS lhe são desfavoráveis, por ter ceifado a vida de uma pessoa com longa expectativa de vida; considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de n.º 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neura para efeito de fixação da pena.
Assim, fixo a PENA BASE em 10 (dez) anos de reclusão contra a pessoa do condenado ARNALDO QUARESMA DE MELO, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu já analisadas.
Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes. Concorre ao réu a circunstância agravante, prevista no art. 61, inciso I, do CP, em razão da reincidência, por ter praticado crime após o trânsito em julgado no processo de n.º 0006154-82.2003.8.14.006, pelo que AGRAVO a pena em 01 (um) anos de reclusão, passando a dosar a pena em 11 (onze) anos de reclusão. Ressalto que não configura bis in idem com a circunstância dos antecedentes criminais, uma vez que se trata de processos diferentes, onde um deles fora utilizado para exacerbação da pena base e outro nesta 3ª fase da dosimetria.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena.
Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Denúncia oferecida pelo Ministério Público e CONDENO o réu ARNALDO QUARESMA DE MELO a pena de 11 (onze) anos de reclusão, pela prática do Art. 121, caput, do Código Penal, que deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado,
ex vi do artigo 33, §2º, letra ¿a¿ do Código Penal Brasileiro.¿

No caso, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis 02 (dois) critérios judiciais do art. 59 do CPB -
antecedentes e consequências do crime -
estabelecendo a pena primária, no que tange ao delito do art. 121,
caput
, do CPB, em 10 (dez) anos de reclusão, isto é, entre os patamares mínimo e médio, definidos, abstratamente para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão variável entre 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Cumpre ressaltar que, o efeito devolutivo da apelação, autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado. Precedentes do STJ: HC 187.635/MS; HC 187.081/MS; HC 171.216/DF; HC 142.443/SP; HC 88.952/SC.

Na hipótese, muito embora a culpabilidade do réu tenha sido considerada na dosimetria como
¿normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato¿,
entendo, de modo diverso, que a
culpabilidade,
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra deveras
desfavorável
.

Sucede que, a despeito da percepção negativa que todo e qualquer crime enseja, no caso ela se sobrepõe ao que normalmente se verificaria em fatos similares, dado o modo como delito fora cometido, dentro da residência da vítima, denotando-se dos autos que a execução teria sido motivada por suposta dívida por drogas.

Por outro lado, pesa, de fato, contra o recorrente seus antecedentes criminais, na medida em que condenado, nos autos do Processo de n.º 0000522-63.2001.8.14.0401, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa, em face do cometimento do crime de roubo qualificado na sua forma tentada, de acordo com o artigo 157, § 2º, I c/c o artigo 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, cujo trânsito em julgado ocorrera em 23 de julho de 2009.

Ressalte-se, ser pacífica a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de que
¿as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes¿
(HC 547.465/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).

Outrossim, como bem mencionado pelo Juízo sentenciante, não há ilegalidade na utilização de condenação transitada em julgado para incremento da pena base, pela valoração negativa dos antecedentes, diante da existência de mais de uma condenação empregada para fins de aplicação da agravante da reincidência, na segunda etapa do cálculo punitivo.

Assim:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4.
No caso, não se infere manifesta ilegalidade na sanção imposta, porquanto a jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de duas condenações transitadas em julgado não valoradas como reincidência na segunda etapa da dosimetria, não se vislumbra ilegalidade na dosimetria da pena.
5. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.
(...)
7. Writ não conhecido.
(STJ, HC 602.919/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020) (grifei)

As consequências
do crime, entretanto, não refogem ao comum para a espécie, não sendo a morte de pessoa com longa expectativa de vida, fundamentação apta a exasperação da pena pela avaliação desfavorável de tal vetor. Trata-se de justificativa genérica e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes ao delito em exame.

Assim, embora deva ser decotada do cálculo penalógico a avaliação negativa concernente às consequências do crime, a persistência de demais critérios judiciais desfavoráveis, concretamente fundamentados, tais quais, a
culpabilidade e os antecedentes criminais,
impõem a exasperação da reprimenda base a patamar bastante superior ao mínimo legal, representando o
quantum
determinando pelo Juízo
a quo
, como suficiente e necessário para fins de prevenção, repressão e controle da criminalidade.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Improvido o argumento pretérito de redução de pena, descabe falar em modificação do regime de cumprimento de pena do fechado para mais brando, porquanto mantida a condenação do réu à sanção de 11 (onze) anos de reclusão,
ex vi
do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do CPB.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

8